Tribunal: TJDFT
Processo: 0735768-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EDUARDO AUGUSTO DE QUEIROZ (agravante/exequente), contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0032929-10.2006.8.07.0001 proposto contra ANNA CAROLINA LIMA CHAVES, RAFAEL DE LIMA CHAVES, RUTILEIA COSTA DINIZ ARAUJO e L. D. C. (agravados/executados), que rejeitou os embargos de declaração, nos seguintes termos (ID 106968368 dos autos de origem): (...) Conheço dos embargos, posto que tempestivos e devidamente articulados. Todavia, rejeito-os, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Além disso, não há a alegada omissão ou contradição. Com efeito, a existência de contradição para fins de embargos é entre os próprios termos da decisão e não entre os termos da decisão e o entendimento da parte. Ademais, o cancelamento das penhoras anteriores não foi informada nos autos. Importante anotar, ainda, que enquanto não aberto o inventário e regularizado a situação do imóvel para viabilizar a adjudicação, não há que se falar em nomeação do exequente como depositário do bem, ainda que haja anuência dos herdeiros, sendo que o inconformismo da parte desafia recurso próprio. Esclareço, ainda, que a análise do pedido de certidão de crédito depende da apresentação correta da planilha pelo exequente, o que ainda não foi observado. Por fim, a existência de bem penhorado não afasta a gratuidade de justiça anteriormente deferida a parte. Portanto, não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 30544160), o agravante alega que “juntou, ainda, a certidão de ônus atualizada do bem e que só faltava ser baixada a última penhora, contudo, isso já estava informado nos autos desde junho/2021, ou seja, apesar da última penhora não ter sido baixada no registro de imóvel, o juízo executivo já tinha ciência da extinção daquela execução e que a Justiça Federal já havia oficiado pela baixa da última prenotação.” (ID 30544160 – pág. 10) Sustenta que é possível que o exequente, ora agravante, seja nomeado como depositário do imóvel penhorado, até que sejam finalizados os atos expropriatórios, ainda que o processo de inventário não tenha iniciado. Informa que os herdeiros, ora agravados, concordam que o agravante seja nomeado como depositário do bem penhorado, uma vez que já há acordo nos autos para que o imóvel seja utilizado para quitação da divida exequenda. Defende que a gratuidade de justiça deferida ao executado original, em que pese poder ser estendida aos herdeiros que assumiram o polo passivo da demanda, não deve ser deferida, uma vez que não houve o requerimento expresso, conforme dispõe o art. 99, § 6°, do Código de Processo Civil. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para nomear o agravante como depositário do imóvel penhorado e revogar a justiça gratuita dos agravados. Preparo (ID 30544198). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. Nos termos do art. 840, § 1o, do Código de Processo Civil, não havendo depositário judicial, os bens imóveis poderão ficar em poder do exequente, in verbis: Art. 840 - Serão preferencialmente depositados: (...) II - os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos, em poder do depositário judicial; (...) § 1o No caso do inciso II do caput, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GUARDA DE BENS MÓVEIS. DEPOSITÁRIO JUDICIAL. ART. 840 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. De acordo com o art. 840, inc. II, do CPC, serão preferencialmente depositados em poder do depositário judicial os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos. Prossegue o § 1o dispondo que, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente. Da leitura do dispositivo supracitado, conclui-se que a preferência é que os bens móveis sejam removidos para o depósito judicial e, em caso de impossibilidade, que fiquem em poder do exequente. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1191878, 07088749720198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 22/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ainda, verifico que as penhoras que recaíam sobre o imóvel penhorado foram canceladas (ID 30545245), de forma que não há que se falar em eventual prejuízo a terceiros, bem como os próprios executados concordam com a adjudicação do imóvel penhorado, nos termos do acordo entabulado entre as partes (ID 41846653 dos autos de origem). Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por presente a probabilidade do direito do agravante, razão pela qual se mostra devida a concessão do efeito suspensivo. Ademais, vejo presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o magistrado estabeleceu o prazo de 5 (cinco) dias para o agravante prestar esclarecimentos nos autos, sob pena de extinção da execução. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, nos termos do art. 178, II, do Código de Processo Civil, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se.